Tribunal: TJSP
Processo: 1006967-63.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO - CHEGADA AO DESTINO FINAL QUE SE DEU APÓS MAIS DE 26H DO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER FIXADA EM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO - CHEGADA AO DESTINO FINAL QUE SE DEU APÓS MAIS DE 26H DO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS, TANTO DA RAZOABILIDADE, QUANTO DA PROPORCIONALIDADE - COMPENSAÇÃO MORAL DEFINIDA PELO JUÍZO NA ORDEM TOTAL DE R$ 2.000,00, PARA CADA UM DOS AUTORES – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA EM RELAÇÃO A ESSE PONTO – MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE PARA R$ 5.000,00 EM RELAÇÃO A CADA UM DOS AUTORES – REFORMA DA R. SENTENÇA NESSE TOCANTE - RECURSO PROVIDO.